Tribunal: TJPA
Processo: 0814501-56.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814501-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: MARILENE RODRIGUES FELIZARDO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA DA AGRAVADA E APLICAÇÃO DE MULTA POR CADA DESCONTO IRREGULAR. CORRETA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUIZOS À AGRAVANTE. MULTA APLICADA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS A RECORRENTE. VALOR CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Não existem provas suficientes para comprovar a veracidade dos argumentos acerca do extrato do banco e assinatura da agravadas, bem como há insuficiência de elementos que demonstrem que a contratante do empréstimo consignado é, de fato, a agravada, na medida em que as fotos (selfies) anexadas na CONTESTAÇÃO diferem daquela constante no documento da agravada, o que por certo implica numa necessidade de maior dilação probatória.
II-
A
suspensão requerida não implica em qualquer prejuízo à agravante, pois esta não depende dos descontos nos vencimentos da agravada. Por outro lado,
os descontos que recaem sobre os poucos rendimentos da agravada afeta de forma direta sua subsistência. III- A multa a ser aplicada em caso de descumprimento, sequer pode ser executada, não havendo nesse sentido qualquer prejuízo ao agravante. IV- A imposição da multa para o caso de descumprimento é medida que se impõe, a fim de que o Banco agravante cumpra com a determinação judicial
.

V-
Referida multa foi aplicada de forma correta a cada desconto realizado pelo Banco agravante, tendo, inclusive, havido limite para sua aplicação, bem como em valor condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
VI- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
, inconformado com a decisão prolatada nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA
, movida por
MARILENE RODRIGUES FELIZARDO
.

A decisão recorrida deferiu a tutela nos seguintes termos:

“Existe indícios de fraude na formalização do contrato, conforme comprova com a juntada dos documentos, sendo, portanto, verossímil a alegação. Entendo que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, posto que os descontos vêm sendo realizados na aposentadoria da parte Requerente. Não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, posto que a qualquer momento, poderá novamente ser reincluídos, caso sejam legítimos. Ante todo o exposto, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA em forma de liminar, determinando que o(s)
Reclamado(s), suspenda(m) imediatamente os descontos em desfavor da Reclamante, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada desconto irregular, até o limite de R$ 5.000,00
.”

Em suas razões, inicialmente, o agravante impugna a decisão que determinou que o Banco Agravante suspendesse os descontos questionados pelo Agravado, sob pena de exorbitante multa mensal no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pois a contratação do empréstimo foi efetuada de forma legítima e não possui ilegalidade.

Além disso, salienta que em momento algum houve a comunicação pela parte demandante à agravante para aferição do suposto comprometimento de sua margem, razão pela qual não pode esta sofrer qualquer penalização.

Sustenta que as partes devem se submeter rigorosamente às cláusulas do contrato celebrado, equiparando-se este à lei entre as partes, e, segundo a qual os contratos devem ser cumpridos.

Argumentou que a tutela outrora deferida pelo juízo de piso, foi decretada em momento precoce da lide, pois padecia de uma análise mais aprofundada da realidade que cerceia os litigantes.

Ademais, constatou que a decisão sequer considerou que, por se tratar de um empréstimo consignado, certamente, os descontos mensais posteriores já se encontrariam programados pelo próprio órgão pagador, o que ocorre, pelo menos, com um mês de antecedência.

Outrossim, alegou que, diversamente ao que foi decidido na instância de piso, não há respaldo suficiente para assegurar a aplicação da multa por descumprimento de liminar, sobretudo porque não consignou prazo hábil para que se efetue a cessação de descontos no benefício do segurado.

Pugna pelo afastamento da penalidade imposta, ou em sendo mantida, que eventual incidência se dê de forma mensal e não diária, uma vez que a obrigação imposta deve ser cumprida de forma mensal.

Desse modo, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, em caráter de urgência, a fim de que seja determinada a suspensão da multa imposta pelo Juízo de piso, impedindo-se, ainda, eventuais medidas satisfativas de seu crédito.

Ao receber os autos, esta magistrada indeferiu o pedido de efeito requerido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.
À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

A questão cinge-se quanto ao deferimento do pedido de suspensão dos descontos realizados na conta da agravada e aplicação de multa por cada desconto irregular.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

O
bserva-se que uma vez que a parte desconhece ter realizado o empréstimo junto ao banco agravado, cabe a este, tendo em vista a inversão do ônus da prova, provar os fatos extintivos e modificativos de seus direitos.

Com efeito,
não existem provas suficientes para comprovar a veracidade dos argumentos acerca do extrato do banco e assinatura da agravadas, bem como há insuficiência de elementos que demonstrem que a contratante do empréstimo consignado é, de fato, a agravada, na medida em que as fotos (selfies) anexadas na CONTESTAÇÃO diferem daquela constante no documento da agravada, o que por certo implica numa necessidade de maior dilação probatória.

Outrossim, entende esta magistrada que a suspensão requerida não implica em qualquer prejuízo à agravante, pois esta não depende dos descontos nos vencimentos da agravada. Por outro lado,
os descontos que recaem sobre os poucos rendimentos da agravada afeta de forma direta sua subsistência.

Além disso, a multa a ser aplicada em caso de descumprimento, sequer pode ser executada, não havendo nesse sentido qualquer prejuízo ao agravante. Somado a isso, tem-se que a imposição de multa para o caso de descumprimento é medida que se impõe, a fim de que o Banco agravante cumpra com a determinação judicial. Ressalta-se que a referida multa foi aplicada de forma correta a cada desconto realizado pelo Banco agravante, tendo, inclusive, havido limite para sua aplicação, bem como em valor condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivos pelos quais não há que se falar em modificação da decisão.

Por todo o exposto
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO.

Belém-PA,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 11/11/2024